Tribunal: TJDFT
Processo: 0703752-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703752-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO PEREIRA RIBEIRO IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS ROQUE DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Marcos Vinícius Roque da Silva, em favor de Marcelo Pereira Ribeiro, contra decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos no 0705298-54.2023.8.07.0001 da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (ID 43291952, p. 77/78). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/02/2023, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em residência, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante da presença de um usuário de drogas no local e da apreensão de 01 (uma) porção de 32,35g de maconha e 03 (três) porções de 5,4g de crack, além de R$195,00 (cento e noventa e cinco reais em espécie). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva No presente habeas corpus, o impetrante sustenta não haver indícios suficientes da prática do crime de tráfico de drogas, pois o paciente foi preso em sua residência, local onde foi apreendida uma quantidade ínfima de crack e de maconha, contexto que não autoriza a conclusão de que ele estava traficando. Alega, ademais, não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao argumento de que a quantidade de drogas apreendidas não é capaz de demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta da conduta. O impetrante também sustenta que o paciente preenche os requisitos para ter substituída a prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser imprescindível aos cuidados especiais de sua companheira, acometida com hemiparesia à esquerda, bem como por ser responsável por 03 (três) filhos com as idades de 15 (quinze), 11 (onze) anos e 03 (três) anos que possui com a atual esposa, a qual, por conta de sua deficiência, não consegue cuidar dos filhos sozinha. Argumenta, ainda, ser cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, convertendo-a em prisão domiciliar, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas do artigo 319 do Código de Processo Penal, expedindo alvará de soltura em seu favor. Requer a intimação da sessão de julgamento para realizar sustentação oral. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado ao paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos e se trata de reincidente, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações e declarações dos policiais, pelas denúncias anônimas registradas no sistema SCONDE, pela apreensão de crack e maconha na residência do paciente quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão e pelas declarações do usuário. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, do crime de tráfico de drogas imputado ao paciente não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes para evidenciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria a existência de denúncias imputando ao paciente a traficância na localidade, a apreensão de dois tipos de droga na sua residência, além de dinheiro em espécie, bem como as declarações do usuário que afirmou ter adquirido do paciente a porção de maconha, localizada em seu poder, pela quantia de R$10,00 (dez reais). Quanto às declarações do usuário, o posterior registro em suposta carta de próprio punho informando que já teria chegado à residência do paciente com a porção de maconha não comporta apreciação na via estreita do habeas corpus, porquanto demanda dilação probatória. Ademais, há nos autos a informação de que, em duas oportunidades, o usuário afirmou que tinha acabado de adquirir uma porção de maconha do paciente, pela quantia de R$10,00 (dez reais), seja quando ouvido informalmente pela equipe responsável pela busca e apreensão, seja quando ouvido perante a autoridade policial. E a quantidade de droga apreendida, a saber, 03 (três) porções de 5,4g de crack e 01 (uma) porção de 32,35g de maconha, não autoriza, por si só, a conclusão imediata de que as substâncias ilícitas se destinavam ao uso pessoal, já que o volume apreendido poderia gerar inúmeras porções, tendo em vista que o crack é consumido em porções pequenas. De fato, discutir em sede de habeas corpus se a conduta praticada se amolda ao crime de tráfico de drogas ou de posse de droga para consumo pessoal, ou seja, discutir a tipificação legal da conduta é proceder à dilação probatória no bojo dessa ação mandamental, procedimento inviável em razão de seu estrito rito. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares alternativas dado o perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, apta a demonstrar a sua periculosidade concreta (ID 43291952, p. 77/78). Com efeito, o paciente, que possui 34 (trinta e quatro) anos de idade, registra três condenações transitadas em julgado pelos crimes do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 43302204, 43302206 e 43302309), bem como duas pelos delitos do artigo 16, caput, e parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003 (ID 43302206 e 43302309). Ademais, o paciente foi recentemente beneficiado com a liberdade provisória em inquérito policial que apura crime de tráfico de drogas (ID 43302312) e, quando da sua prisão em flagrante, estava usufruindo do benefício de saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulado com prisão domiciliar humanitária sob monitoração eletrônica, indicando, assim, que as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para coibir a reiteração delitiva do paciente. Assim, a reiteração criminosa do paciente, o qual é reincidente e estava em prisão domiciliar humanitária, é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, volta a praticar delitos. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. 1. Os autos noticiam que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08/02/2020, traficando entorpecentes, quando já se encontrava em liberdade provisória em razão de delito da mesma natureza. 2. O deferimento da liberdade provisória, portanto, não está servindo ao propósito de proteger a incolumidade pública. No caso dos autos, somente serviu ao propósito de atribuir mais uma imputação criminal em desfavor do paciente, demonstrando que o deferimento de medidas alternativas à prisão não se mostram suficientes para impedir os seus comportamentos delituosos. 3. Registros penais podem ser levados em consideração para formar a convicção do juiz quando da análise acerca do periculum libertatis para a decretação da prisão preventiva do réu e ineficácia das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, conforme recente orientação do STF no julgamento do RE 593.818, que não faz exceção nem mesmo para anotações antigas. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1276975, 07273453020208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no PJe: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração delitiva, bem como em razão de o paciente já ter sido recentemente beneficiado com a prisão domiciliar humanitária e ter descumprido as suas condições, voltando à seara criminosa. Por fim, no que se refere à alegação de que o paciente seria imprescindível para os cuidados especiais de sua companheira e de seus filhos menores verifica-se não haver nos autos qualquer decisão da autoridade impetrada sob esse aspecto ou qualquer indicação de que tal tema tenha sido objeto de apreciação pelo Juízo a quo. Com efeito, necessário que eventual pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base em tais questões seja primeiramente formulado perante a autoridade impetrada, para que, somente em caso de indeferimento, seja inaugurada esta Instância, evitando-se, assim, indevida supressão de instância, que inclusive pode ser em prejuízo do paciente. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador